Tribunal: TJMT
Processo: 1069252-24.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069252-24.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GABRIEL RODRIGUES ALVES DA SILVA - CPF: 482.402.988-00 (RECORRENTE), FREDERICO CAPISTRANO DIAS TOME - CPF: 864.550.281-04 (ADVOGADO), ELMO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 02.500.304/0001-43 (RECORRIDO), ROMARIO OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 034.731.961-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1069252-24.2022.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá /MT

Recorrente(S):

Elmo Engenharia Ltda

Recorrido(S):

Gabriel Rodrigues Alves da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de novembro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL EXTRAJUDICIAL. RETENSÃO DE VALORES. DISCORDÂNCIA DO VALOR RETIDO. PRETENSÃO RECURSAL DE TAXA DE FRUIÇÃO E QUANTO AO PAGAMENTO DO IPTU. RECURSO IMPROVIDO.

1. A pretensão inicial quanto ao deferimento de indenização pela fruição do imóvel no percentual de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato, não merece ser acolhida, tendo em vista que não há provas da utilização do lote pelo autor, de modo que é indevida a taxa de fruição do imóvel.

2. Quanto ao pedido para que o Recorrido seja responsabilizado pelo pagamento do IPTU, também entendo pelo não acolhimento, pois diante da rescisão contratual o Recorrente é o possuidor do bem e cabe a este o pagamento da referida obrigação.

3. Conforme mencionado na sentença recorrida:
“De início, destaco que o parágrafo segundo, da cláusula décima quarta do contrato prevê a rescisão de pleno direito no caso de inadimplência por período superior a noventa dias.

Ademais, a parte reclamada já promoveu a notificação extrajudicial do reclamante acerca da sua intenção de rescindir o ajuste.

Em vista disso, entendo que o contrato celebrado entre as partes já foi devidamente rescindido na esfera extrajudicial, permanecendo pendente apenas a deliberação acerca dos valores cobrados pela rescisão. O parágrafo oitavo da cláusula décima quarta estabeleceu que em caso de rescisão do contrato, a vendedora, in casu, a reclamada tem o direito de retenção de 23% sobre o valor efetivamente pago. Consta dos autos que o reclamante efetuou o pagamento total de R$ 29.006,44 (...), razão pela qual faz jus a reclamada à retenção do montante de R$ 6.671,48(...), a título de multa pela rescisão do contrato.

Por consequência, procede o pleito autoral de restituição do saldo remanescente relativo ao montante já adimplido, no valor de R$ 22.334,96(...). Indo adiante, verifico que não há previsão contratual para a cobrança da parcela a título de indenização pela fruição do imóvel no percentual de 0,5% sobre valor atualizado do contrato.

Além disso, o imóvel objeto do ajuste é um terreno sem edificação e não há comprovação nos autos de que o reclamante tenha obtido proveito econômico pela posse do bem, tampouco que a demandada tenha sido submetida a prejuízos em decorrência da posse exercida pelo promovente. Por essas razões, torna-se indevida a retenção a título de indenização pela fruição do imóvel. Nesse sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “(...) Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, sem qualquer abatimento. Inteligência da Súmula 543 do STJ. Tratando-se de terreno sem edificação e não havendo prova de realização de qualquer benfeitoria no lote, bem como ausente qualquer comprovação de prejuízo efetivo, não há que se falar em indenização a título de fruição do imóvel. (...) (N.U 1027471-84.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023)” - grifei. “(...) A indenização pela fruição do imóvel depende da demonstração do proveito econômico obtido pelo devedor após ter se tornado inadimplente. Inexistindo nos autos qualquer comprovação do proveito econômico obtido pela autora ou o prejuízo financeiro sofrido pela ré, em razão da privação do exercício de sua posse, mormente se levado em consideração que se trata de imóvel não edificado, não prospera a pretensão recursal. (...) (N.U 1012757-20.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023)” - grifei. Em sequência, reputo como sendo indevida a pretensão da reclamada quanto a cobrança do valor de R$ 5.327,94(...), a título de ressarcimento pelo IPTU, desde a data da assinatura do contrato. Isso porque, embora a cláusula décima do contrato tenha previsão de que os tributos incidentes sobre o imóvel serão de responsabilidade do comprador, o parágrafo primeiro desta mesma cláusula condiciona a cobrança do IPTU ao efetivo desembolso pela vendedora, ora reclamada. Acontece que, a parte demandada não comprovou a despesa com o pagamento de IPTU do imóvel. De mais a mais, o compromisso pecuniário decorrente do IPTU se trata de obrigação propter rem, vinculada ao imóvel, pelo que é de responsabilidade do atual proprietário. Por derradeiro, não vislumbro falha na prestação dos serviços, tampouco violação a algum direito extrapatrimonial do reclamante, ao contrário, percebo que a rescisão contratual foi motivada pela inadimplência do próprio demandante. Assim, forçoso concluir pela improcedência do pleito de indenização por danos morais..
”.

4.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
iante do exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela REJEIÇÃO da preliminar, bem como pela PROCEDÊNCIA dos pedidos autorais, resolvendo o mérito, para: a)DECLARAR o direito de retenção pela reclamada do montante de R$ 6.671,48(...), a título de multa pela rescisão do contrato, bem como determinar a RESTITUIÇÃO em favor do reclamante do saldo remanescente das parcelas pagas, no valor de R$ 22.334,96(...). b)DECLARAR a inadmissibilidade da cobrança a título de indenização pela fruição do imóvel. c)DECLARAR a inadmissibilidade da cobrança a título de ressarcimento por débitos de IPTU. Sem custas/despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 54 e 55, da Lei 9.099/1995..”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. A parte Recorrente arcará com as custas processuais e os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2023